Tribunal: TJMT
Processo: 1022246-53.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022246-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSIMEIRY PEREIRA DE SA - CPF: 705.591.551-15 (AGRAVANTE), GRAZIELA ALESSANDRA PENASSO - CPF: 025.470.979-66 (AGRAVADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

“A questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC). Logo, não pode ser conhecido o recurso.”
(TJ-RS - AI: 70081872103 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N.

1022246-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSIMEIRY PEREIRA DE SA

AGRAVADA: GRAZIELA ALESSANDRA PENASSO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
ROSIMEIRY PEREIRA DE SA

em face de decisão proferida por essa magistrada que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto em face de
GRAZIELA ALESSANDRA PENASSO
, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (artigo 932, III, do CPC/2015).

A agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de aplicação da tese firmada no TEMA 988 do STJ e violação ao art. 927 do CPC.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada não conheceu o recurso nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIMEIRY PEREIRA DE SA
em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita deferida a
GRAZIELA ALESSANDRA PENASSO
.

Não houve pedido liminar.

É o relatório.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

TERESA ARRUDA ALVIM leciona que
“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Pois bem.

A insurgência recursal da agravante restringe-se, portanto, na decisão que
indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita deferida a agravada.

Ocorre que a disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus clausus
, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ao que se vê, não há nos incisos do art. 1.015 previsão de interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão recorrida, qual seja, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita deferida a agravada.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, o que se esbarra na sua inadmissibilidade no presente caso.

Em comentários ao referido dispositivo, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam:

“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento.
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009, §1º).
Pode – se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação, (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do Tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mando de segurança e da correição parcial”.
(NERY JUNIOR
,
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentário ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. -- São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. Nota 3, art. 1015, Pág. 2078).

No mesmo sentido, esclarecem FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:

(...) As decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento, que não estão relacionadas no art. 1.015 do CPC, nem na legislação extravagante, não são agraváveis; não cabe agravo de instrumento de tais decisões. Sua impugnação faz-se na apelação ou nas contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º). (...)]

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.
(DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 206/209.

Ainda sobre a matéria, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

(...) O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. (...) Eventual extensão do rol para outras hipóteses talvez venha com o tempo. Tal análise caberá a doutrina e a jurisprudência, apesar de parecer que a intenção do legislador foi a de realmente elaborar um rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento.
(Breves comentários do Código de Processo Civil, 1ª Ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Nesse sentido:

No caso específico dos autos, a jurisprudência, inclusive este Sodalício, já entendeu não ser possível a interposição de agravo de instrumento:

ACIDENTE DE TRABALHO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA APRESENTADO PELA IMPUGNANTE – Decisão interlocutória não prevista expressamente no rol do art. 1015 do CPC/2015 – Impossibilidade de interpretação extensiva - Hipótese não prevista no art. 1.015 do novo Código de Processo Civil – Rol taxativo – Cabível agravo apenas contra indeferimento ou revogação da justiça gratuita – Ademais, o pedido de revogação do benefício deve ser pleiteado nos autos principais, e não no incidente onde já se operou o trânsito em julgado – Recurso não conhecido.
(TJ-SP 21414137420178260000 SP 2141413-74.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 22/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Decisão que rejeitou a impugnação à justiça gratuita - Inconformismo dos executados centrado na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, insistindo na revogação da benesse - Inadmissibilidade - Hipótese em que o provimento jurisdicional objeto de agravo de instrumento não se encontra no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, cujo inciso V, prevê o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação - Não verificado o requisito de 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' - Questão que não se sujeita a preclusão imediata podendo aguardar o regular trâmite do processo, não havendo prejuízo aos agravantes, que poderão alegá-la em preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões, de forma a se afastar a aplicação da taxatividade mitigada - Inteligência do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - Decisão mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - AI: 22755834120218260000 SP 2275583-41.2021.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 21/03/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revogação da justiça gratuita em sede de sentença – Insurgência - Descabimento da impugnação pela via do agravo de instrumento - A teor do artigo 101, "caput" c. c. o artigo 1.009, § 3º, do CPC, a apelação é a via adequada para impugnar revogação da justiça gratuita quando se dá em sede de sentença – Precedentes desta Corte de Justiça – Erro grosseiro - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AI: 22238122920188260000 SP 2223812-29.2018.8.26.0000, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2018)

Assim, considerando o princípio da taxatividade recursal e que a decisão agravada está fora das hipóteses arroladas pelo art. 1.015 e demais casos previstos na Lei, o pleito da agravante é irrecorrível via agravo de instrumento, não se falando, pois, em rol exemplificativo.

Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (artigo 932, III, do CPC/2015), não o conheço.

Intime-se.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos, mormente levando em consideração os fatos sopesados pela agravada em contrarrazões e as fotos carreadas.

Da análise dos casos, vislumbra-se que não se trata de caso de aplicação do TEMA 988 do STJ e violação ao art. 927 do CPC pois a questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. I. Em se tratando de decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita aos autores, ora agravados, hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, é inadmissível a interposição do agravo de instrumento para combatê-la. Logo, não pode ser conhecido o recurso. II. Outrossim, a questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC). Logo, não pode ser conhecido o recurso. AGRAVO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ( Agravo de Instrumento Nº 70081872103, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 18/06/2019).
(TJ-RS - AI: 70081872103 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2019)

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025